Tribunal: TJBA
Processo: 8033031-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033031-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
TAIS SILVA DE LIMA, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: ZULMIRA MARIA SANTOS CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
TAIS SILVA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A MUNICIPAL
.
ÁREA DE SAÚDE.
APOSENTADORIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA.

NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

As questões a serem examinadas consistem em:
(i) verificar se o acórdão recorrido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação adequada; e

III. Razões de decidir

O Tema 339 do STF firmou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que sucintamente, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas apresentadas (AI 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010).

No caso concreto, o acórdão recorrido apreciou adequadamente os fundamentos jurídicos da demanda, expondo de forma clara as razões de decidir, não havendo falar em ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n.º
8033031-22.2021.805.0001
, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DO SALVADOR e como Agravada ZULMIRA MARIA SANTOS CORDEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça